Tribunal: STF
Processo: Rcl 77397
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Conecta Comércio e Serviços Ltda. alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 1068766-84.2020.8.26.0100, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Aponta figurar como autor de ação proposta com o objetivo de obter a condenação da Zurich Minas Brasil Seguros ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes de rescisão contratual.



    Afirma ter o juiz de primeira instância julgado parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização suplementar, pelos danos materiais decorrentes do descumprimento contratual, no valor que exceder à multa compensatória de R$ 4.596.187,76, a ser apurado em liquidação de sentença, por incidência do art. 416 do Código Civil.



    Narra ter o Tribunal de Justiça, contudo, dado provimento a apelação para julgar improcedente o pedido.



    Sustenta que o órgão reclamado afastou a incidência do art. 416 do Código Civil, que prevê a possibilidade de indenização suplementar em caso de inadimplemento contratual.



    Articula com a tese de declaração oblíqua de inconstitucionalidade daquele preceito por órgão fracionário, com base em premissas constitucionais, em contrariedade ao disposto no verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    A reclamante alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ao fundamento de que o órgão reclamado teria negado vigência à norma contida no parágrafo único do art. 416 do Código Civil sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.



    O dispositivo mencionado encontra-se assim redigido:



    Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.



    Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. (grifei)



    Busca-se, na origem, a condenação de Zurich Minas Brasil Seguros S.A. ao pagamento de indenização suplementar em decorrência de rescisão unilateral de contrato de parceria comercial entre as partes e realização posterior de novo acordo com a terceira Vivo, a despeito de cláusula do contrato rescindido que previa a manutenção daquele ajuste enquanto vigente a relação contratual entre Zurich e Vivo.



    Transcrevo, a seguir, as razões do acórdão reclamado:



    No mérito, todavia, tem razão a apelante. 



    O artigo 416, parágrafo único, do Código Civil, prevê a hipótese de indenização suplementar: “Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente”. Logo, havendo cláusula penal compensatória, se houver autorização contratual expressa para tanto e se o credor provar o prejuízo excedente. 



    Observa-se, no caso sob exame, a previsão contratual expressa na cláusula 6ª, especialmente o item 6.10: “Se a SEGURADORA motivar a rescisão do presente instrumento durante os primeiros 24 (vinte e quatro) meses de vigência deste acordo, esta responderá pelo pagamento às CONTRATADAS, de multa não compensatória no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Passados os primeiros 24 (vinte e quatro) meses, o valor da multa será no montante correspondente a 6 (seis) meses de remuneração dos serviços prestados pela CONECTA, tomando por base a média de remuneração paga nos 3 meses anteriores à data de encerramento do contrato, sem prejuízo do pagamento de eventuais perdas e danos apurados” grifo nosso. A indenização suplementar foi, portanto, prevista. 



    Contudo, entende-se por “perdas e danos” o dano material que uma das partes do negócio jurídico possa ter sofrido, a exemplo de gastos para implementação de serviço. Logo, a pretensão da parte autora é inviável. 



    Explico. A cláusula 6.1 do contrato, que prevê o seu prazo, dispõe: “O presente CONTRATO é celebrado respeitando o mesmo prazo de duração do Acordo Operacional firmado entre a SEGURADORA e a VIVO, sendo renovado automaticamente caso haja a renovação do Acordo acima em referência”. Temse, portanto, que possui prazo indeterminado. 



    Depreende-se dos autos que a vigência do referido contrato se deu entre o mês de março de 2012 a março de 2019, quando a requerida, Zurich, notificou a a parte autora de que não possuía mais interesse na manutenção do contrato, e que, a título de indenização, lhe pagaria a multa contratual prevista, o que, incontroversamente, foi feito. Em hipótese de contrato com prazo indeterminado, a resolução unilateral é perfeitamente admitida. Conclui-se, então, que a resolução feita pela requerida Zurich é legal e cabível, de forma que se operou perfeitamente. 



    A parte autora pretende então uma indenização suplementar, com base no novo contrato firmado entre a Zurich e a terceira Vivo, no qual não foi incluída, justificando sua pretensão na violação da boa-fé contratual e na “vinculação” que o contrato firmado com a Zurich possui com todo e qualquer contrato a ser firmado coma terceira Vivo, o que não se pode permitir. 



    Cabe destacar a insegurança jurídica que este tipo de vinculação permitiria. A parte autora receberia verdadeira indenização por lucros cessantes sem que houvesse nenhuma contraprestação de sua parte, tampouco relação jurídica com o negócio firmado com a terceira (Vivo), o que por certo exercia anteriormente no contrato que foi resolvido. Destaca-se que a requerida Zurich afirma ter realizado novo acordo operacional com a terceira Vivo, em outros termos, o que entende por ser um contrato diverso daquele no qual a parte autora figurou como parceira. Reconhecer o direito ao recebimento da indenização pretendida seria permitir o enriquecimento ilícito da parte autora. 



    E ainda, seria ilegal, e até mesmo injusto, impedir que a requerida Zurich firmasse outro contrato com a terceira Vivo sem envolver a parte autora, ou indenizá-la caso o fizesse, semlimitação. Seria o mesmo de dizer que a requerida, por já ter firmado contrato com a autora, deve manter com ela uma relação jurídica eternamente. Não há razão para manutenção de um contrato sem que haja vontade de ambas as partes em mantê-lo, já que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, II, da CF). 



    E por já ter, anteriormente, manifestado a vontade de não mais continuar a relação jurídica, além de indenizar a parte autora pelo fim do contrato, a requerida estava livre para firmar novo contrato com quem desejasse e da forma que desejasse. 



    Frisa-se que foi prevista expressamente a consequência da rescisão do contrato, qual seja, o pagamento da multa compensatória (Cláusula 6.10). Portanto, rescindir o contrato unilateralmente, após sete anos, não pode ser considerado uma conduta antijurídica, principalmente porque o contrato não tinha prazo determinado. Destaca-se que a indenização pretendida somente teria cabimento se houvesse a ocorrência de uma conduta antijurídica, o que não se vislumbra, diante do exposto. 



    De rigor, portanto, a improcedência do pedido de indenização.



    O art. 416 do CC aponta como pré-condições para a indenização suplementar a presença concomitante dos seguintes requisitos: i) previsão contratual expressa dessa modalidade de indenização e ii) comprovação do prejuízo excedente à pena convencional.



    Segundo José Miguel Garcia Medina, no Código Civil Comentado, a suplementação prevista no mencionado artigo atende ao princípio da reparação integral, ao tempo em que se presta a impedir o enriquecimento ilícito da parte contrária.



    Tem-se, em linha de princípio e a partir do que reconhecido pelas instâncias ordinárias, o preenchimento dos dois requisitos apontados. Com efeito, a indenização suplementar encontra-se prevista na cláusula 6ª do contrato firmado entre as partes, especialmente o item 6.10:



     Se a SEGURADORA motivar a rescisão do presente instrumento durante os primeiros 24 (vinte e quatro) meses de vigência deste acordo, esta responderá pelo pagamento às CONTRATADAS, de multa não compensatória no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Passados os primeiros 24 (vinte e quatro) meses, o valor da multa será no montante correspondente a 6 (seis) meses de remuneração dos serviços prestados pela CONECTA, tomando por base a média de remuneração paga nos 3 meses anteriores à data de encerramento do contrato, sem prejuízo do pagamento de eventuais perdas e danos apurados (grifei)



    Quanto à demonstração do prejuízo, assim asseverou o magistrado de primeiro grau em sentença de procedência:



    Na hipótese, a alegação da requerida de que o novo contrato firmado com a Vivo (telefônica) é confidencial torna impossível que as autoras demonstrem que o prejuízo sofrido supera o valor da multa paga, tendo em vista que, para apurar os danos materiais (lucros cessantes) ocorridos, é necessário examinar os valores envolvidos na renovação da parceria Zurich/Vivo. 



    Assim, procede o pedido das autoras de que “o quantum debeatur deverá ser apurado em liquidação pelo procedimento comum, ex vi artigo 509, II, do CPC, após a exibição, pelo Requerida, do contrato celebrado entre ZURICH e VIVO, cuja exibição, inclusive, já foi determinada pela E. 40 Vara Cível da Comarca da Capital” (fl.9) salientando-se que, em caso de recusa ilegítima à exibição (conforme vier a ser apreciado pelo Juízo da 40ª Vara Cível deste Foro Central), poderá ser aplicado o disposto no artigo 400, caput, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de produção de outras provas para definição do valor devido.



    Presentes, portanto, as condições para incidência do art. 416 do Código Civil. O órgão reclamado afastou a aplicação do preceito com base exclusivamente em suposta insegurança jurídica advinda da condenação de Zurich ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Essa linha argumentativa representa, contudo, ponderação de princípios constitucionais sem observância da cláusula de reserva de plenário, com consequente esvaziamento normativo do preceito civilista.



    3. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 1068766-84.2020.8.26.0100 e determino que outro julgamento seja proferido em respeito ao art. 97 da Carta da República e ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente